Tribunal: TJDFT
Processo: 0749817-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. MULTA CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por instituição de ensino contra sentença que determinou a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente de aluno que cancelou sua matrícula e afastou a incidência da multa contratual, bem como indeferiu pedido de indenização por danos morais formulado pela instituição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve o cancelamento da matrícula; (ii) estabelecer a validade da cláusula contratual que prevê multa pelo cancelamento do curso; (iii) determinar se é cabível a devolução em dobro dos valores pagos pelo aluno e; (iv) se há comprovação de danos morais à instituição de ensino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença recorrida observa o princípio da congruência (art. 492 do CPC), pois concedeu provimento jurisdicional dentro dos limites da demanda, não havendo nulidade por julgamento extra petita.
4. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a possibilidade de cobrança de multa de 10% sobre o valor do contrato em caso de cancelamento após prazo estipulado, sendo tal cláusula válida e proporcional, conforme precedentes jurisprudenciais. No caso, mantém-se o valor da multa cobrada pela autora, conforme cálculos apresentados, no valor de R$ 242,60, incidente sobre o valor remanescente.
5. Restou demonstrado nos autos que a instituição de ensino cobrou indevidamente o valor integral do curso, mesmo após a solicitação de cancelamento pelo aluno, configurando hipótese de repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da demonstração de má-fé.
6. Para configuração de dano moral à pessoa jurídica, é necessária a comprovação objetiva de prejuízo à sua imagem ou credibilidade no mercado, o que não restou evidenciado no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A multa contratual por cancelamento de matrícula é válida quando proporcional e previamente pactuada entre as partes.
2. A devolução em dobro de valores indevidamente cobrados em relações de consumo independe da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a cobrança indevida e o pagamento.
3. Para a configuração de dano moral à pessoa jurídica, é necessária a demonstração concreta de prejuízo à sua imagem ou credibilidade no mercado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 492; CDC, arts. 6o, III, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 413.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.637.375/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 25/11/2020; STJ, EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.630.080/SE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024.